Tribunal: TJES
Processo: 5021052-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021052-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO LUCAS NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE DESCUMPRIMENTO. ÔNUS ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. TEMA 1.155/STJ. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL. ANÁLISE POSTERIOR DE COMUTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu pedido de detração penal referente ao período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, bem como deixou de analisar pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido entre 01/07/2021 e 13/03/2024, pode ser detraído da pena, mesmo diante da ausência de registros administrativos sobre o cumprimento da medida; (ii) determinar se, após o cálculo da detração, cabe ao Juízo da execução analisar a comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.155), reconhece que o recolhimento domiciliar noturno restringe o
status libertatis
do acusado, devendo ser computado para fins de detração penal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

4. A certidão cartorária que registra apenas ausência de informações não equivale à constatação de descumprimento das medidas cautelares, configurando falha administrativa que não pode ser imputada ao apenado.

5. Compete ao Estado-Juiz fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas; a ausência de revogação, advertência, notícia de violação ou pedido ministerial de decretação da prisão evidencia cumprimento regular da medida.

6. O silêncio processual, quando decorrente de deficiência estatal de registro, deve ser interpretado em favor do réu, evitando-se excesso de execução.

7. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas.

8. Após apurado o período detraído, cabe ao Juízo da execução analisar o pedido de comutação de pena à luz do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal, pois impõe restrição à liberdade do apenado.

2. A ausência de registro administrativo não equivale a descumprimento da medida cautelar e não pode prejudicar o apenado.

3. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE-AgR 1.480.466, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no HC 733.909/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5021052-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUCAS NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
PEDRO LUCAS NEVES DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de mov. 34.1 do processo de execução penal nº 2000702-20.2024.8.08.0050 (pp. 10/11 de ID 17360908) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu a detração com base nas medidas cautelares impostas no âmbito da concessão de liberdade provisória.

Em suas razões (mov. 56.1 – pp. 01/07 de ID 17360908), o recorrente alega que faz
jus
à concessão da detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, para tanto, que a ausência de informações na certidão cartorária acerca do cumprimento não pode prejudicar o apenado, devendo prevalecer a presunção de cumprimento diante da inexistência de notícias de violação das condições impostas.

Por fim, requereu a comutação da pena com base no Decreto nº 12.338/2024, considerando o tempo a ser detraído.

Contrarrazões (mov. 61.1, pp. 12/19 do ID 17360908) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 64.1, pp. 20 do ID 17360908).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17478012) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Em consulta ao SEEU, observa-se que, nos autos do processo nº 0009110-20.2021.8.08.0024, o agravante esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 01/07/2021 a 13/03/2024.

Sabe-se que a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Na hipótese, o Juízo da execução da pena indeferiu o pedido de detração de pena do agravante, sob o fundamento de que
“pela documentação acostada no item 28.1 o apenado
não cumpriu
as medidas cautelares impostas no âmbito da concessão de liberdade provisória. Deste modo, não há como acolher o pedido da defesa no item 13.1
”.

O referido documento (mov. 28.1) certifica que foram aplicadas ao réu as medidas de recolhimento domiciliar noturno, mas ressalva: “
Certifico, ainda, que
não foram encontradas informações nos autos do processo acerca do cumprimento das referidas medidas
. Diante da ausência de tais informações, a secretaria
se encontra impossibilitada
de certificar o adimplemento das condições impostas neste momento
”.

Vale dizer, a certidão não afirma que houve descumprimento, mas, em verdade, afirma que não há registros. Há uma distinção entre a certificação de descumprimento e a ausência de certificação por falha administrativa ou procedimental de registro.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são impostas pelo Estado-Juiz, a quem incumbe o poder-dever de fiscalizar sua execução. Se o Estado impõe uma restrição à liberdade de locomoção do indivíduo, é responsabilidade do aparato estatal monitorar essa restrição.

Se, durante o longo período de 01/07/2021 a 13/03/2024, não houve revogação da medida, não houve comunicação de violação, não houve flagrante de descumprimento e o Ministério Público não requereu a prisão preventiva por quebra das cautelares, a conclusão lógica e adequada é a de que o apenado cumpriu as determinações judiciais.

O silêncio dos autos, neste contexto, milita em favor do réu. A falha do Estado em fiscalizar ou em registrar a fiscalização não pode ser transmutada em dupla punição do apenado.

É dizer, transferir ao condenado o ônus da ineficiência estatal na fiscalização das medidas que lhe foram impostas viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao excesso de execução.

Ademais, conforme restou apurado nos autos, o Juízo de conhecimento não revogou as medidas na sentença, mantendo o
status
restritivo até o trânsito em julgado.

Acerca do tema, a Corte Suprema passou a entender que “
sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário
” (STF; ARE-AgR 1.480.466; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/09/2024; DJE 06/09/2024).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.155), de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Ademais, entendeu a Corte Superior que
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, tenho que compete ao Juízo de origem o cômputo da pena a ser detraída, tendo como parâmetro as datas da concessão e da cessação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre o horário de 20h até às 6h do dia seguinte, bem como os dias de folga.

Desse juízo é o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DATA-BASE E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO CÔMPUTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de reconhecimento da detração penal. A apenada foi presa preventivamente no dia 12/12/2017, contudo, no dia 19/12/2017, foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga, sendo que referida medida, perdurou até o dia 08/11/2019, quando houve a sua revogação. 1.1.
Deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter a sua pena detraída, uma vez que o STJ, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), decidiu que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
2. Pleito de fixação da data-base e concessão da gratuidade de justiça. Inviável a fixação da data-base e a concessão da progressão de regime, diante da necessidade do cômputo da pena detraída, pelo Juízo da Execução Penal, que deverá calcular a somatória das horas de recolhimento domiciliar obrigatório, convertendo em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas, bem como, os dias de folga. 3. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe:
20
.02.2025)
– destaquei

__________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno
. Recurso Provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

__________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Tiburcio Bento Vieira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para efeitos de detração. (ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso fornecido. Tese de julgamento:
O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011423-33.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

__________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O recolhimento domiciliar noturno, embora diverso do encarceramento em regime fechado, configura restrição significativa ao direito de locomoção do apenado, limitando sua liberdade de circulação durante as horas estabelecidas para cumprimento da medida, razão pela qual deve ser considerado para fins de detração penal. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), estabelece que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado na detração penal, sendo as horas convertidas proporcionalmente em dias de pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar, uma vez que a ausência de tal controle não anula a restrição imposta ao status libertatis do apenado. 6. Em conformidade com a tese fixada pelo STJ, o cálculo do período de recolhimento domiciliar noturno deve ser realizado de forma proporcional, desprezando-se eventuais frações de dia inferiores a vinte e quatro horas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. O período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, deve ser considerado para fins de detração penal, desde que convertido proporcionalmente em dias de pena. 9. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal, visto que a restrição ao direito de locomoção é suficiente para justificar a subtração do tempo cumprido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5016089-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, DJe: 0
5
.02.2025)
– destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-
LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar que o Juízo da Execução realize a detração do período em que o agravante esteve em recolhimento domiciliar noturno, calculando-se pela soma das horas com desprezo de período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Ainda, entendo que, após o devido cálculo, deve o Juízo da execução proceder à análise da comutação da pena, com base no Decreto nº 12.338/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.